Tribunal: TJMT
Processo: 0503512-03.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503512-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LUIZ CARLOS INTERLANDI - CPF: 519.175.058-68 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DAS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA REPETITIVO Nº 986/STJ. DECISÃO LIMINAR VIGENTE. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO NO PERÍODO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do julgamento final do Tema 986/STJ (29/05/2024), bem como o direito à compensação do indébito, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a liminar concedida em 09/12/2015 se enquadra na modulação de efeitos estabelecida pelo Tema 986/STJ; e (ii) se há direito à compensação do indébito tributário relativo ao período de vigência da tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUSD/TUST, quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS (LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”).

4. A modulação preservou os efeitos de decisões liminares concedidas até 27/03/2017 e ainda vigentes, garantindo a segurança jurídica de situações consolidadas.
5. A liminar deferida em favor do impetrante em 2015 manteve sua eficácia até o julgamento do repetitivo, subsumindo-se à modulação fixada pelo STJ.

6. Correta a sentença ao assegurar a compensação do indébito limitado ao prazo prescricional, sem afastar a exigibilidade do tributo a partir de 29/05/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ assegura a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão repetitivo, quando amparada em decisão liminar vigente. 2. O contribuinte tem direito à compensação do indébito no período de vigência da liminar, respeitada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CPC, art. 927, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luiz Carlos Interlandi, concedeu em parte a segurança, para reconhecer à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o ente estatal alega, em síntese, que a sentença aplicou de forma incorreta os efeitos da modulação definidos pelo STJ, sustentando que a liminar concedida em dezembro de 2015 não se encontrava vigente em 29 de maio de 2024, em razão da suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado neste Tribunal e comunicada por meio do Ofício Circular nº 69/2017-DAP.

Alega a inexistência de indébito tributário – cobrança declarada legítima – vez que no presente caso nunca houve ilegalidade na cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação cível para reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem apresentação das contrarrazões, consoante a Certidão de decurso de prazo (id. 312030889).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela confirmação da sentença, sob o argumento de que a modulação estabelecida no Tema 986 assegura a manutenção da exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até a data de publicação do acórdão repetitivo. (id. 316668353).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs Recurso de Apelação Cível
contra sentença, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0503512-03.2015.8.11.0041, concedeu em parte a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que Luiz Carlos Intrelandi impetrou, em 19/11/2015, o Mandado de Segurança em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ-MT, objetivando afastar a inclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS nas UCs nº 924.092-6 e 141.117-94 (faturas da então Rede CEMAT/Energisa).

A liminar foi deferida na data de 09/12/2015 para determinar que fosse deixado de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) das Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica da impetrante (id 312030859).

O processo foi sobrestado por meio de decisão na data de 08/03/2019 em razão de decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020 (id 312030873).

Decisão de levantamento da suspensão/sobrestamento, haja vista o julgamento do Recurso Especial Repetitivo – Tema 986 (id 312030879).

Ao analisar os pedidos, em 04.06.2025, o Magistrado singular, concedeu parcialmente a segurança, determinando exclusão de ICMS sobre TUSD/TUST até a publicação do julgamento final do Tema 986 (29/05/2024), reconheceu compensação do indébito limitado ao prazo prescricional de cinco anos e, julgou extinto com mérito.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
, alegando que a não aplicabilidade da modulação do Tema 986/STJ que tem como objetivo proteger situações jurídicas consolidadas sob decisões liminares vigentes até a publicação do acórdão (29/05/2024), já que essa proteção não pode ser estendida a casos em que a liminar perdeu sua eficácia antes do marco final da modulação.

A controvérsia submetida a exame cinge-se à inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica na base de cálculo do ICMS.

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 986, concluído em 13/03/2024 e publicado em 29/05/2024, fixou a tese segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas diretamente do consumidor final, seja ele livre ou cativo, integram a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar n.º 87/1996. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/3/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
- data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, a impetração ocorreu em 19/11/2015, tendo sido deferida medida liminar em 09/12/2015, conforme se extrai dos autos (Id 312030859), circunstância que coloca a lide no âmbito da modulação estabelecida.

O magistrado de origem aplicou corretamente os parâmetros fixados pelo precedente vinculante, ao reconhecer que a Fazenda Pública possui o direito de constituir e cobrar o tributo com a inclusão das tarifas apenas em relação aos fatos geradores posteriores à publicação do acórdão repetitivo, ou seja, a partir de 29/05/2024, uma vez que até essa data, subsiste a eficácia da medida judicial provisória concedida no âmbito desta demanda, razão pela qual é devida a compensação dos valores recolhidos indevidamente no período, observada a prescrição quinquenal.

Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a liminar não estaria vigente na data de corte, pois, ainda que tenha havido incidentes e comunicações administrativas no âmbito deste Tribunal, o fato é que a decisão concessiva foi regularmente proferida em momento anterior ao marco temporal e permaneceu reconhecida como eficaz pelo juízo sentenciante, o que atrai a incidência da modulação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com a orientação firmada pela Corte Superior, assegurando-se ao contribuinte a compensação relativa ao período modulado, sem prejuízo da plena exigibilidade do tributo a partir da publicação do precedente repetitivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025